Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-66.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006309-66.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEI APARECIDA DA SILVA MIRANDA - CPF: 567.915.691-15 (RECORRENTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (RECORRIDO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), LETICIA PIMENTEL SANTOS - CPF: 917.056.576-72 (ADVOGADO), BRUNO AFONSO TEIXEIRA - CPF: 033.971.486-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1006308-81.2021.8.11.0013 e 1006309-66.2021.8.11.0013

ORIGEM: Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

RECORRENTE: EDIMILSON COSTA MIRANDA e SIRLEI APARECIDA DA SILVA MIRANDA

RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE TERRESTRE – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA NÃO REMARCAÇÃO NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em condenação em litigância de má fé, em razão da hipossuficiência da parte autora em relação a empresa reclamada.

Recurso conhecido e provido para excluir a condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação e condenou a Reclamante em litigância de má-fé.

A parte Recorrente, nas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, verifico que a parte Recorrente alegou na inicial que adquiriu passagens junto a Recorrida, para o trecho de Pontes e Lacerda/MT até Governador Valadares/MG. A viagem seria realizada no dia 20/11/2020, no entanto, em razão da pandemia, decidiu não viajar mais.

Posteriormente, em afirma que tentou o reembolso do valor, sendo negado pela empresa, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Em contestação, a empresa esclareceu que a viagem contratada era para o dia 11/12/2020, mas foi remarcada para 20/11/2020. No entanto, no dia 19/11/2020 o consumidor desistiu, entrando em contato com o SAC. Assim, foi informado que a passagem tinha o prazo de validade de um ano para remarcação, sob condição de pagar a taxa de remarcação e diferença de preço, se houver alteração.

No entanto, o consumidor ligou novamente somente em 17/09/2021, já próximo do prazo de validade da passagem, requerendo o cancelamento e devolução de valores, sendo negado, sob a justificativa de que o reembolso ocorre apenas na hipótese de desistência com no mínimo três horas antes do embarque. Foram juntados as gravações das duas ligações no SAC.

Diante de toda a documentação juntada pela empresa ré, a ação foi julgada improcedente. O único reparo a se fazer na sentença é em relação à litigância de má-fé.

Conforme se observa nos autos juntados, a parte autora é hipossuficiente e não compreendeu as instruções que foram passadas, em especial na primeira ligação, de 19/11/2020.

Apenas por tal detalhe é que não será mantida a litigância de má-fé, pois o autor é pessoa simples e a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta.

Logo, dos fatos constantes na inicial, tenho por não evidenciado a deslealdade processual do Recorrente apta a dar ensejo a sua condenação

Sendo assim, após análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma para excluir a condenação em litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para
EXCLUIR
a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença nos demais termos, o que faço na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023